Tribunal: STF
Processo: HC 99446
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. ARMA NÃO 
   APREENDIDA E NÃO PERICIADA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE 
   A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM DENEGADA. 

1. 	A questão de 
   direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à 
   possível exclusão da causa especial de aumento de pena decorrente 
   do uso de arma de fogo, que não foi apreendida nem periciada, e à 
   preponderância da reincidência sobre a atenuante da confissão 
   espontânea. 
2. 	O reconhecimento da causa de aumento prevista 
   no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da 
   realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, 
   por outros meios de prova.
3.	A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa 
   de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por 
   falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro 
   meio de prova. Precedentes. 
4.	Corretas as razões do parecer da 
   Procuradoria-Geral da República ao concluir que o artigo 67 do 
   Código Penal é claro "ao dispor sobre a preponderância da 
   reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais 
   enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não está 
   associada aos motivos determinantes do crime, e - por diferir em 
   muito do arrependimento - também não está relacionada à 
   personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada 
   pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua 
   defesa". 
5.	Não há ilegalidade quando a circunstância agravante 
   da reincidência prevalece sobre a atenuante da confissão 
   espontânea na aplicação da pena. Nestes termos, HC 71.094/SP, 
   rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, unânime, DJ 
   04.08.95.
6. 	Habeas corpus denegado.